Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719928-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: WANDERSON PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Luiz da Silva Nascimento em face da decisão (ID 156464719, na origem) que, nos autos da Ação movida por Wanderson Pereira Dias, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e, por consequência, obstou o processamento da reconvenção proposta pelo Réu/Agravante. Em suas razões recursais (ID 46972244), o Agravante afirma que não possui condições de pagar as despesas processuais em parcela única, razão pela qual pugna pelo deferimento do parcelamento das custas judiciais. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, porque não abarcada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15. Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, também não cabe agravo de instrumento em face de decisão que trata do processamento da reconvenção. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE VALIDADE. PLANO DE SAÚDE. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção. 2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO”. (Acórdão 1311010, 07395595320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que não foi demonstrada a urgência decorrente de inutilidade de julgamento da questão em suposto recurso de apelação. Por fim, saliente-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, passível de impugnação via Agravo de Instrumento, restou preclusa (ID 155491388, na origem), pois decorreu in albis o prazo legal para impugnação Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator